Tribunal: TJSP
Processo: 1008455-74.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. A inobservância do artigo 313, inciso I, do CPC/2015, que determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes, implica apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. No caso concreto, a superveniência do falecimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. A inobservância do artigo 313, inciso I, do CPC/2015, que determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes, implica apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. No caso concreto, a superveniência do falecimento de um dos autores não impediu que as partes fossem devidamente intimadas dos atos processuais subsequentes, mormente porque os autores foram representados pela mesma patrona. Ausência de prejuízo às partes. Afastamento da pretensão de declaração de nulidade do v. acórdão. Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief". Embargos de declaração rejeitados.